Tribunal: TJES
Processo: 0007973-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-04

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO
NA REDE ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO
CDC – SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2.
A apelante não provou qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (
expertise
) da sociedade empresária que realizou a perícia contratada pela apelada, razão pela qual a argumentação de unilateralidade da produção do laudo não tem, no caso dos autos, o condão de afastar a sua força probante.

3
.
“
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

4.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007973-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA ESCELSA
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A): SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007973-71.2019
.8.08.0024

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. SUBST.
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 123/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação
regressiva de indenizaç
ão
contra si ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, julgou procedente o pedido autoral de condenação ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 5.276,97 (cinco mil e duzentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante aduz a (i) ausência de responsabilidade civil; (ii) presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos; e (iii) inexistência de dano material.

A apelada apresentou contrarrazões no ID 5082328 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para que seja possível uma melhor compreensão da causa, antes de analisar o mérito das razões recursais apresentadas pela apelante, faço um breve resumo dos elementos fático-processuais havidos nos presentes autos.

Infere-se dos autos que a autora
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA
ajuizou a presente ação regressiva de indenização em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
,
alegando, em síntese, que, em razão do sinistro relatado na inicial, teve de indenizar o segurado, Condomínio Residencial Chateux de France.

Aduz que, em inspeção realizada, foi constatado que a causa do dano foi uma oscilação no sistema de energia elétrica, caracterizando a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar os prejuízos causados.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença primeva, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau julgou procedente o pedido autoral, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Embora tal questão não tenha sido objeto de impugnação recursal, é evidente que a causa dos autos está submetida ao regramento conferido pelo microssistema de proteção ao consumidor (CDC).

Assim, a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil),
1
munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula nº 188, do Eg. Supremo Tribunal Federal: “o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Este Eg. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. SUROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1 -
Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC.

2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes.
[...]

(
TJES; Apl 0001878-64.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019
).

Ademais, este Eg. Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas subrogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade. E restou demonstrado pela apelada, autora, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a apelante, requerida, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Tenho que o juízo sentenciante agiu com acerto ao julgar procedente a pretensão autoral, tendo em vista que, além da juntada do aviso de sinistro e a vistoria, a conclusão do laudo técnico realizado por empresa especializada (fls. 56) foi incisiva a respeito dos danos terem sido causados por oscilações e picos de energia elétrica.

Contra esse laudo técnico, a apelante afirma que ele foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório, contudo, não apresenta provas técnicas cabais que refutassem o seu teor.

Quanto a isto, e na esteira de entendimento assentado por este e. Tribunal, entendo que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

O referido julgado foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. VALORES PAGOS PELA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. C
ONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO LAUDO. TÉCNICO CONFIÁVEL
HIPÓTESES EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIDOS TETO FIXADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Em se tratando de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90. Por se aplicar a legislador consumerista à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2)
A seguradora trouxe aos autos relatórios elaborados pela pessoa jurídica Atlas Schindler, responsável pela manutenção dos elevadores, cuja conclusão sobre os equipamentos danificados foi de que a avaria do circuito é devido a tensão oscilante em picos ultra-rápidos da rede local, sendo identificada como a causa da avaria: oscilador padrão danificado pela sobrecarga elétrica.

3) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluir a responsabilidade civil do fornecedor de serviço que, em linhas gerais, limitou-se a anexar impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão nas datas informadas na petição inicial (05/08/2013 e 22/11/2013).

4) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a conces-sionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impe-ditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5) Descabe fixar a verba sucumbencial recursal por ter sido atingido o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, eis que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

6) Apelação cível conhecida e desprovida.

Portanto, considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela apelada não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, não vejo razão para desconsiderá-lo.

Sem melhor sorte o argumento da apelante quanto ao suposto descumprimento do art. 206,
caput
, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que tem a seguinte redação:

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).

A razão para tanto é a de que os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

Assim, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

Inclusive, assim já me manifestei em demanda análoga a esta:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DANOS MATERIAIS REPARAÇÃO OSCILAÇÃO BRUSCA DE TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PICOS DE ENERGIA CDC APLICAÇÃO SUB-ROGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INOCORRÊNCIA FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RELAÇÃO CONTRATUAL EVENTO DANOSO TERMO INICIAL RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa
. (...) (TJES, Apelação nº 0016446-17.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/08/2019, DJES 21/08/2019).

Portanto, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro, em desfavor da apelante, os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
CC.
Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.